Tribunal: TJMT
Processo: 1039142-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1039142-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação dos Princípios Administrativos, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.723.002-44 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO NULO. SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por servidor público e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos ministeriais, declarando a nulidade da concessão de estabilidade excepcional sem prévia aprovação em concurso público e de todos os atos administrativos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se ocorreu a prescrição ou decadência do direito de anular ato administrativo que concedeu estabilidade excepcional sem concurso público há mais de três décadas; e

(ii) se os princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança prevalecem sobre o comando constitucional do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A violação à regra do concurso público constitui vício insanável que não se convalida pelo decurso do tempo, independentemente do período transcorrido, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal não dispensa a exigência de concurso público para provimento em cargo efetivo, representando exclusivamente garantia de permanência no serviço público para os servidores que já ocupavam função pública na data da promulgação da Constituição de 1988.

5. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não podem ser invocados para convalidar situações flagrantemente inconstitucionais, sobretudo quando há violação direta ao princípio do concurso público, pilar fundamental da administração pública e garantia de moralidade e impessoalidade no acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É imprescritível a pretensão de anulação de ato administrativo que concede estabilidade excepcional em desconformidade com o art. 37, II da Constituição Federal. 2. A supremacia dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa prevalece sobre a invocação da segurança jurídica e proteção da confiança quando se trata de acesso a cargo público sem prévio concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: ADI 1015626-30.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto por CLÁUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outro pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, declarando a nulidade do ato que concedeu estabilidade excepcional no serviço público ao requerido CLÁUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, bem como a nulidade dos atos administrativos subsequentes.

Em suas razões recursais, CLÁUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, ao argumento de que a anulação de ato administrativo praticado há mais de três décadas viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.

No mérito, aduz que houve estabilização da relação jurídica em razão da boa-fé do servidor e da inexistência de qualquer irregularidade imputável a ele, uma vez que a estabilidade foi concedida por meio de ato administrativo regularmente publicado e aceito pelos órgãos de controle.

Sustenta a legalidade da estabilidade excepcionalmente concedida, afirmando que eventual reconhecimento posterior de inconstitucionalidade não pode se sobrepor ao princípio da proteção da confiança legítima, devendo ser preservada a situação consolidada pelo decurso do tempo.

Ao final, r
equer o recorrente Cláudio o conhecimento e provimento do recurso para que seja integralmente reformada a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se sua nulidade por afronta à Constituição Federal, com o consequente julgamento de improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão para resguardar seu direito à aposentadoria junto ao RPPS, bem como à irredutibilidade de seus proventos.

A par disso, as razões recursais da apelante ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO são no sentido de:

a) ocorrência da prescrição e decadência, com fundamento na necessidade de estabilização das relações jurídicas e respeito aos princípios constitucionais;

b) validade da concessão da estabilidade excepcional, com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT);

c) existência de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que a declaração de nulidade compromete a boa-fé e a estabilidade das relações funcionais.

Requer, ao final, o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a rejeição dos pedidos ministeriais.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese:

· a inexistência de prescrição ou decadência, considerando que a inconstitucionalidade do ato administrativo impede sua convalidação, podendo ser reconhecida a qualquer tempo;

· que a violação à regra do concurso público possui efeitos contínuos e permanentes;

· que o ato que concedeu estabilidade sem prévia aprovação em concurso público é inconstitucional, por afronta ao art. 37, II, da Constituição da República e ao art. 19 do ADCT, sendo possível sua anulação a qualquer tempo, seja pela Administração Pública (autotutela – Súmulas 346 e 473 do STF), seja pelo Poder Judiciário;

· que não se pode invocar boa-fé no caso concreto, uma vez que tanto o servidor quanto a Assembleia Legislativa tinham ciência da ausência de concurso público;

· que são inaplicáveis os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e a teoria do fato consumado, frente à supremacia da Constituição e da moralidade administrativa, devendo prevalecer os princípios da legalidade, igualdade e moralidade em detrimento de situações consolidadas à margem da ordem constitucional.

Requer o desprovimento dos recursos e a integral manutenção da sentença.

Registra-se que o presente feito permaneceu sobrestado em cumprimento à decisão de ID 137858678, aguardando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, a qual foi regularmente julgada.

Em parecer recursal, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (Id. 105994957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por CLÁUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

As preliminares de prescrição e decadência arguidas pelos apelantes não merecem acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que atos administrativos que afrontam frontalmente a Constituição da República, especialmente aqueles que violam o princípio do concurso público, não se convalidam pelo decurso do tempo, não estando sujeitos a prazo prescricional ou decadencial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 1281817 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) g.n.

Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça.
Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988
. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999.
Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais
. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo. Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2.
Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.
(Precedente: MS no 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). 3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho. 4. Agravo regimental não provido
. (STF - MS 29270 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 30-05-2014

PUBLIC 02-06-2014)g.n.

A controvérsia impõe analisar se a suposta estabilidade excepcional concedida ao apelante CLÁUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO é compatível com a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, conforme preceitua o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, bem como sua compatibilidade com o art. 19 do ADCT.

No
ARE 1387290/MT
, o Ministro André Mendonça reafirmou que, tratando-se de ato administrativo flagrantemente inconstitucional
a revisão de atos administrativos com vício insanável não está sujeita à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99
.

Embora alguns precedentes do STJ admitam, por analogia ao art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a prescrição de cinco anos só se dá em situações específicas, principalmente quando o pedido for patrimonial em face da Fazenda Pública, e não houver indisponibilidade do interesse público envolvido (a propósito o REsp 1.821.321/SC). No caso concreto, trata-se de controle de legalidade e constitucionalidade do vínculo funcional alegado irregular, de modo que descabe cogitar de aplicação de prazo prescricional quinquenal.

Portanto, REJEITA-SE as preliminares de prescrição e decadência arguidas pelos apelantes.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar: a) o preenchimento ou não dos requisitos constitucionais para a concessão da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT ao servidor CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO; e b) a possibilidade de decretação de nulidade dos atos administrativos subsequentes à concessão da estabilidade.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o requerido CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO não preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT para obtenção da estabilidade extraordinária no serviço público. O referido dispositivo constitucional exige, para a concessão da estabilidade excepcional, que o servidor estivesse em exercício na data da promulgação da Constituição Federal (05/10/1988), com pelo menos 5 (cinco) anos continuados de serviço público.

Contudo, segundo a prova documental produzida, não foi possível comprovar a efetiva prestação de serviço pelo requerido à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso durante o período de 1983 a 1988, que seria necessário para a concessão da estabilidade extraordinária. Ademais, o apelante não contestou de forma efetiva a alegação de que seu ingresso na Assembleia Legislativa ocorreu de fato apenas em 1995, quando foi nomeado para cargo comissionado.

Conforme apurado, a própria Assembleia Legislativa informou que o contrato de trabalho firmado em 1983 e demais atos até 1994 não foram encontrados nos arquivos da Secretaria de Gestão de Pessoas da AL/MT, existindo apenas anotações na ficha funcional do servidor, sem a devida comprovação documental. Além disso, há inconsistências nas informações constantes na ficha funcional do servidor Claudio, inclusive com a existência de atos que não dizem respeito ao mesmo.

Cumpre ressaltar também que, conforme o §2o do art. 19 do ADCT, a estabilidade excepcional não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração.

No caso em análise, além de não haver comprovação do vínculo funcional antes de 1995, o apelante ocupou somente cargos de natureza comissionada após seu ingresso na Assembleia Legislativa.

Não bastasse a ilegalidade na concessão da estabilidade excepcional, verifica-se que o primeiro apelante foi posteriormente beneficiado com diversos atos administrativos de enquadramento e progressão na carreira até alcançar o cargo de "Técnico Legislativo de Nível Superior", em 01/02/2003, por meio do Ato no 598/2003.

A concessão de estabilidade a servidor não concursado, desacompanhada do preenchimento das exigências estabelecidas no art. 19 do ADCT e do art. 37, II, da CRFB, configura manifesta inconstitucionalidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribuna de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO

ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

– RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido.O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.
(TJMT – Ap. Civ. 1012649-78.2017.8.11.0041 Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 17/03/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS — NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.
(TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0029029-33.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, em

29/07/2020).

A afronta à exigência constitucional do concurso público, enquanto regra estruturante do regime jurídico-administrativo, macula de nulidade absoluta o ato concessivo, contaminando, por conseguinte, todos os demais atos administrativos subsequentes que dele derivaram.

Não prospera a alegação de que a nulidade dos atos administrativos dependeria da demonstração de prejuízo concreto à Administração Pública, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. Essa máxima, de origem processual, não tem aplicação automática no campo do Direito Administrativo quando se está diante de vício que compromete a legalidade estrita e o cumprimento de norma constitucional.

Também não se sustenta o argumento de que a finalidade pública foi alcançada e que o servidor desempenhou regularmente suas funções. A atuação de fato no serviço público não supre a ausência de vínculo válido e regular de direito.

Nesse contexto, a boa-fé invocada pelos apelantes não tem o condão de convalidar ato administrativo eivado de vício insanável.

Igualmente, os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas não podem ser invocados para perpetuar situações juridicamente inválidas, sob pena de se subverterem os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. Deve, assim, prevalecer o princípio da legalidade, que se projeta de forma ainda mais intensa na atuação da Administração Pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que atos administrativos que afrontam frontalmente a Constituição da República, especialmente aqueles que violam o princípio do concurso público, não se convalidam pelo decurso do tempo, não estando sujeitos a prazo prescricional ou decadencial.

Deve-se observar, por outro lado, que o feito restou sobrestado em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1015626-30.2021.8.11.0000, já regularmente julgada. Embora esta ADI tenha declarado a inconstitucionalidade de norma correlata à matéria debatida nestes autos, houve modulação dos efeitos da decisão, a fim de resguardar situações consolidadas relativas a servidores que já preencheram os requisitos para aposentadoria até a data fixada no julgado. A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI No 1015626-30.2021.8 .11.0000 – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento .2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1 .502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310 .857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10 .88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves) .4. Entretanto, em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS. 5. Recursos providos em parte.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00253407820168110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2024).

Nesse ponto,
ressalvo que, caso o apelante CLÁUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO comprove, em momento oportuno, o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria com base na regra então vigente, deverá ser observada a modulação de efeitos estabelecida na mencionada ADI
, nos termos do que restou decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vedando-se, contudo, o reconhecimento automático dessa situação nos presentes autos, por ausência de prova concreta.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO
às apelações para manter a sentença recorrida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente reconheceu a nulidade dos atos administrativos questionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025